Tribunal: TJSP
Processo: 1020571-05.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Fixação de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020571-05.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MAURÍCIO MESQUITA SAMPAIO DE MADUREIRA, TAÍS DREBTCHINSY
MADUREIRA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), LUÍSA DREBTCHINSY
MADUREIRA
(REPRESENTADO(A)
POR
SUA
MÃE)
e
CLARISSA
DREBTCHINSKY, é embargada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos
para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 27458
2
VOTO No 27458.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020571-05.2019.8.26.0003/50000
SÃO PAULO.
EMBARGANTES: MAURÍCIO MESQUITA SAMPAIO DE
MADUREIRA e OUTROS.
EMBARGADA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Fixação de
honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v.
acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.
Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do
resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Maurício Mesquita Sampaio e Outros contra o v. acórdão de fls. 233/238,
desta Colenda 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de apelação da TAM Linhas Aéreas S.A., ora embargada.
Os embargantes pretendem a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão (fl. 1). Afirmam que o v. acórdão não
observou a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 1o e
11 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020571-05.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 27458
3
O recurso merece acolhimento para suprir a
omissão, mas sem alteração do resultado do julgamento.
Houve omissão no v. Acórdão a respeito dos
honorários recursais.
Assim,
deve
ser
complementada
a
fundamentação do v. acórdão passando a constar o seguinte:
“Por
fim,
em
relação à fixação dos
honorários recursais, cumpre esclarecer que não merecem alteração
aqueles fixados na r. sentença, porque já se mostram condizentes (10%
sobre o valor global da condenação de R$ 30.602,07), em relação à
natureza e complexidade da causa.”
O suprimento dessa omissão não altera o
resultado do julgamento.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão apontada, sem
acréscimo ao resultado do julgamento, conforme fundamentação e declaração
acima.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR